Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004979-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DALVA MARIA PERES - CPF: 208.107.171-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
DALVA MARIA PERES
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que visava ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada na execução fiscal.

Nas razões recursais o agravante sustenta que “
a decisão atacada deve ser reformada na medida em nega vigência aos artigos 256, § 3º; e 280 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); pois quando tal entendimento surgiu com a publicação da súmula em novembro de 2009, as regras processuais em vigor no país eram as estabelecidas pela Lei nº 5.869/1973
”.

Aduz que “
desde 16.03.2016 a regra para reconhecer se o réu está em local ignorado ou incerto passou a ser a prevista no art. 256, § 3º, da Lei nº 13.105/2015; deixando de ser suficiente para caracterizá-la a simples afirmação do autor
”.

Afirma que “
a agravante não nega a validade ou visa dar interpretação diversa à lei de execução fiscal e ao enunciado da Súmula nº 414 do STJ; pretende sim adequar a aplicação da norma e da súmula à regra fixada pelo art. 256, § 3º, do CPC; de modo que seria oportuno o Superior Tribunal de Justiça reapreciar o tema, agora sob a égide da Lei nº 13.105/2015
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação (id. 173647697).

Contrarrazões apresentadas (id. 178369664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DALVA MARIA PERES
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que visava ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada na execução fiscal.

Sobre as insurgências recursais, no julgamento do agravo de instrumento, foi consignado que:

“
Nessa premissa, é fácil concluir que, de fato, restaram esgotadas as formas ordinárias para localização do executado, de modo que a citação por edital exsurgiu como válida.

Isso porque, conforme consta dos autos da Execução Fiscal nº 1007350-40.2017.8.11.0003, houveram, de fato, as tentativas de citação da parte executada via Aviso de Recebimento – AR (Correios) e por Mandado Judicial (Oficial de Justiça)
” (id. 171934683).

Como bem consignado no
decisum
, restou demonstrado nos autos da Execução Fiscal nº 1007350-40.2017.8.11.0003 o esgotamento das formas ordinárias de tentativa de citação da parte executada, não merecendo prevalecer a insurgência quanto a necessidade ou não da realização da citação editalícia naquele momento processual.

Nesse sentido: (N.U 1014276-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que não reconheceu a nulidade da citação editalícia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023